Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Afere-se, dos autos, que após a interposição de apelação1, por parte do autor - EDER MENDES LOPES -, e a apresentação de contrarrazões2 por parte do réu – BANCO DO BRASIL S.A. -, o réu, ora apelado, retornara aos autos para arguir a nulidade do presente cumprimento provisório de sentença, diante da necessidade de liquidação, pelo procedimento comum, da decisão proferida em sede de ação coletiva, consoante tese fixada nos embargos de divergência, EREsp. no 1.705.018/DF, pela Corte Superior de Justiça, ressalvando ser imprescindível, ainda, a sua prévia citação para a liquidação da sentença, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão aludida não ostentaria, por si só, eficácia executiva, obstando, portanto, que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos. Alfim, requerera seja acolhida a nulidade da execução suscitada, devendo ser suspenso o curso processual até o julgamento do Tema no 1169 pelo STJ.3 Destarte, diante dos novos argumentos e pedidos apresentados pelo apelado, os quais não foram submetidos ao contraditório, ao apelante para, querendo, se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca do exposto e postulado, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação da parte. I. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação – ID 42328783, fls. 1006/1011. 2 - Contrarrazões - ID 42328796, fls. 1061/1065. 3 - Petição – ID 42328798, fls. 1067/1073.